Tribunal: STF
Processo: ARE 1379122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - ITBI - Partilha de bens, procedida em acordo de divórcio judicialmente homologado. Bem imóvel que teve a propriedade integralmente atribuída à impetrante, diante da transmissão ao ex-marido, em contrapartida da totalidade de investimentos financeiros integrantes do patrimônio comum do casal. Alegação da impetrante de que a meação foi respeitada, de modo que não estaria configurado o fato gerador do ITBI, que pressupõe a transmissão onerosa da propriedade de bem imóvel (artigo 156, II da Constituição Federal e artigo 2º,VI da Lei Municipal nº 11.154/91). Sentença de concessão da segurança. Insurgência da Municipalidade. Não acolhimento. Elementos coligidos aos autos que não deixam dúvida de que no acordo de divórcio entabulado entre a impetrante e seu ex-marido, foi observada a meação sobre a totalidade do patrimônio comum, em que pese o imóvel referido nestes autos, tenha passado à propriedade exclusiva dela, por uma questão de comodidade dos excônjuges. Partilha que não importou na transmissão onerosa do imóvel à impetrante, que apenas teve preservada a meação que já lhe era de direito, nos termos dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil. Para fins de incidência do ITBI deve-se considerar a totalidade do patrimônio comum partilhado, e não apenas os bens imóveis, tampouco a individualidade dos móveis e imóveis amealhados pelo casal - Precedentes Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como acima referido, entabulou a apelada acordo de divórcio como ex-marido com quem foi casada pelo regime da comunhão parcial de bens -, devidamente homologado por sentença já transitada em julgado (fls. 109/110).



    Expedida carta de sentença, e encaminhado o documento para registro perante o 10º Cartório de Imóveis da Capital, foi apresentada a nota de devolução de fls. 131/133, em que condicionado o registro da propriedade apenas em nome da apelada, ao prévio recolhimento do ITBI incidente sobre a operação de partilha.



    Defende a apelada que, todavia, não houve transmissão onerosa de bem imóvel a justificar a incidência de ITBI, o que motivou a impetração preventiva deste mandado de segurança.



    Como se sabe, pelo artigo 156, II da Constituição Federal, a regra matriz de incidência do ITBI consiste na “transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.



    A partir disso, estabelece o artigo 2º, VI da Lei Municipal nº 11.514/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 13.402/2002 que:



    “Art.2º - Estão compreendidos na incidência do imposto:(...)VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão, considerando, em conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor.”



    Assim, com base na lei municipal, conclui-se que para os imóveis situados no Município de São Paulo, sujeitos a partilha em razão de divórcio, e cuja fração atribuída ao ex-cônjuge superar ao que lhe cabia por meação (tomando como referência apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum), haverá incidência do ITBI.



    No caso em análise, todavia, não se vislumbra o alegado excesso de meação.



    Analisando o acordo de divórcio de fls. 25/31, é possível constatar que o patrimônio comum constituído pela apelada e seu ex-marido se consubstanciava em: i) apartamento situado no bairro de Vila Leopoldina, cujo valor venal de referência correspondia a R$1.194.904,00; ii) imóvel situado no bairro de Vila Mariana, com valor venal de referência de R$275.000,00; iii) saldo em conta bancária em nome da apelada, no total de R$310.943,29; iv) saldo em conta bancária em nome do ex-marido, no valor de R$50.466,86; e v) investimentos financeiros comuns ao casal, no total de R$2.003.254,69. Assim, o patrimônio comum, na data do divórcio, correspondia a R$3.834.567,84.



    A fim de que a divisão de bens ocorresse de forma cômoda, convencionaram os ex-cônjuges que o imóvel situado no bairro de Vila Leopoldina passaria à propriedade exclusiva da apelada, permanecendo ela, também, com o saldo de sua conta bancária no valor de R$310.943,29, ao passo de que ao ex-marido coube o imóvel situado no bairro de Vila Mariana, o saldo existente na conta bancária dele e a totalidade dos investimentos financeiros do casal. Através dessa divisão, cada um dos ex-consortes ficou com a exata metade do patrimônio comum, no total de R$1.917.284,42, o que se confirma pela planilha de fls. 27.



    Diante disso, a despeito de a apelada ter ficado com a propriedade integral e exclusiva do imóvel situado no bairro de Vila Leopoldina, não se pode dizer tenha havido transmissão onerosa de fração do imóvel em benefício dela, afinal, analisado o contexto global do patrimônio do casal, coube a ela apenas a meação que já lhe era de direito, nos termos dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente